Tribunal: STF
Processo: RE 1410248
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA IMPORTADORA. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. OCORRÊNCIA. PENA DE INAPTIDÃO NO CNPJ. SUBSTITUIÇÃO PELA MULTA DO ART. 33 DA LEI 11.488/2007. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÕES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE DERROGAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. A jurisprudência Superior Tribunal de Justiça admite, mesmo após o advento do novo Código de Processo Civil, o emprego de motivação per relationem, desde que o julgador agregue fundamentos próprios. Precedentes. Preliminar de nulidade afastada.



    2. Na importação na modalidade por conta e ordem de terceiros, a atuação da importadora pode limitar-se à realização do despacho aduaneiro, caso que, em regra, a sua responsabilidade restringir-se-á às infraçõesvinculadas ao despacho (IN RFB 225/2002). Todavia, comprovada a má-fé da importadora ou que, de algum modo, tenha essa se beneficiado da ilicitude praticada em detrimento do Erário, responderá por todas as demais infrações, juntamente com a adquirente, mesmo que contratada para atuar somente no despacho aduaneiro. Inteligência do art. 95, V do Decreto-lei 37/66.



    3. No caso concreto, observa-se situação peculiar em que não é possível dissociar, de fato, as figuras da importadora e da adquirente, razão pela qual entende-se pela responsabilidade solidária entre elas, inclusive para fins de comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados na operação de importação.



    4. Os elementos dos autos são consistentes no sentido da ocorrência de fraude na operação de importação, mediante ocultação do real adquirente das mercadorias, especialmente em razão da não comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos financeiros (art. 25, V, § 2º do Decreto-Lei nº 1.455/76).



    5. A previsão de declaração de inaptidão do CNPJ, em casos de nãocomprovação da origem dos recursos empregados em operações de comércio exterior (art. 81, § 1º da Lei 9.430/96), não foi derrogada pelo art. 33 da Lei 11.488/2007, que trata da mera cessão de nome da pessoa jurídica para operações de comércio exterior.



    6. Não é possível, portanto, a substituição da penalidade de inaptidão no CNPJ, aplicada pela autoridade fiscal, pela pena de multa prevista no art. 33 da Lei 11.488/2007, considerando que os dispositivos tratam de situações distintas e a hipótese dos autos amolda-se à previsão do art. 81, § 1º, da Lei 9.430/96, ainda plenamente em vigor.



    7. Recurso de apelação desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, IV; 5º, XIII; 170, caput e parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 1º, IV; 5º, XIII, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso concreto, como se observa do contrato acostado ao Evento 1 do processo originário (OUT7), a empresa ECCE COMERCIAL EXPORTADORA LTDA., ora apelante, foi contratada pela empresa ZANETTE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. para prestação de serviços de importação na modalidade por conta e ordem de terceiros, tendo ficado responsável unicamente pela operação de importação e desembaraço aduaneiro das mercadorias adquiridas pela contratante. A contratante, por sua vez, ficou responsável por todas as demais etapas da transação, inclusive pela negociação de preços com a fornecedora.



    Assim, em regra, a responsabilidade pela comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados na operação de importação seria exclusiva da empresa ZANETTE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃOLTDA. Observa-se, todavia, a peculiar situação de que as empresas envolvidas possuem idêntico quadro societário, sendo representadas pelo mesmo sócio-administrador (Marcos Dossena Zanette), e estão localizadas no mesmoendereço (p. 137/138 - OUT5 e OUT7 - Evento 1). Não há como separar, de fato, importadora e adquirente, ensejando a conclusão de que a responsabilidade há de ser, no caso concreto, solidária entre as empresas envolvidas.



    (...)



    Assim, considerando o histórico de importações registradas pelas empresas ECCE e ZANETTE na condição, respectivamente, de importadora e adquirente, observa-se que a destinatária dos tablets e acessórios introduzidos no Brasil acabou sendo sempre a empresa Parnaíba Telecom Indústria de Telefones Celulares Ltda., que é quem detém o registro da marca "Octo Thecnology" no Brasil (constante dos produtos apreendidos). Essa circunstância faz concluir ser essa a real adquirente também das mercadorias relacionadas na DI nº 13/2090869-3.



    Não há nos autos qualquer elemento capaz de infirmar a conclusão exarada pela autoridade fiscal, no sentido da efetiva ocorrência de fraude na importação para manter oculta a empresa Parnaíba Telecom Indústria deTelefones Celulares Ltda. Não foram apresentados documentos comprobatórios da negociação comercial perpetrada com o exportador ou do pedido de compra formalizado; tampouco foi apresentada fatura proforma ou qualquer troca de correspondência que comprovasse a efetiva relação comercial entre importadora/adquirente e a exportadora.



    Da mesma forma, a empresa apelante não logrou comprovar a origem, a disponibilidade e transferência dos recursos financeiros empregados na operação. Com efeito, houve o recolhimento, apenas, dos tributos incidentesna operação, se demonstração do pagamento de outras despesas, nem da existência de contrato de câmbio ou da origem de fato do numerário utilizado para o pagamento dos tributos.



    (...)



    No concernente, embora esta (não comprovação da origem dos recursos) sempre permita presumir - por expressa previsão legal - a ocultação do real adquirente (interposição fraudulenta), o contrário não é verdadeiro. Ou seja, a (mera) ocultação verdadeiro comprador pode ocorrer também quando o importador ostensivo emprega recursos próprios na importação.



    E é precisamente neste último caso que incide a multa por cessão de nome prevista no art. 33 da L. 11.488/2007, objetivando punir e reprimir nova incursão na mesma conduta ilícita, por parte de empresa regularmenteestabelecida que tenha comprovado a origem e disponibilidade dos valores empregados na operação.



    Com base nos fundamentos supra, entendo que a previsão de declaração de inaptidão do CNPJ, em casos de não comprovação da origem dos recursos empregados em operações de comércio exterior, não foi derrogadapelo art. 33 da Lei 11.488/2007, especialmente porquanto a disposição mais recente nada dispôs acerca da aventada hipótese.



    Dessa forma, vê-se que o caso concreto não se amolda à previsão contida no art. 33 da Lei nº 11.488/2007. Afinal, não se trata de mera ocultação do real importador, mas de não comprovação da origem dos recursos utilizados na importação, como exaustivamente demonstrado no tópico anterior.



    (...)



    Não é possível, portanto, a substituição da penalidade de inaptidão no CNPJ, aplicada pela autoridade fiscal, pela pena de multa prevista no art. 33 da Lei 11.488/2007, considerando que os dispositivos tratam de situaçõesdistintas e a hipótese dos autos amolda-se à previsão do art. 81, § 1º, da Lei 9.430/96, ainda plenamente em vigor.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente